Tribunal: TJES
Processo: 5004023-65.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-65.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDHANE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: FABIO RIBEIRO ROCHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004023-65.2025.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDHANE PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(A):
FABIO RIBEIRO ROCHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE DEVE SER DEMANDADA EM FACE DOS ÓRGÃO DE AUTUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDHANE PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, VI e IV do CPC c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para processamento do feito. A ação original pretendia a
anulação dos autos de infração com a consequente
transferência de pontuação para a CNH da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de conflito negativo de competência, pugnando pela definição do juízo competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos,
entendo que o pedido contido no presente processo assim como no de nº. 5009564-50.2023.8.08.0021 diz respeito à anulação dos autos de infração BS00123940
e HBV5553215, autuados, respectivamente, pela Prefeitura de Serra e pela Prefeitura de São Paulo.

4
.
Nesse sentido, considerando que o DETRAN/ES não foi o órgão autuador responsável pelos autos supracitados, não cabe a ele declara
r
nulidade daqueles.
Outrossim
,
tampouco
é obrigação do adquirente do veículo, porquanto sequer é órgão público de fiscalização.

5
.
Ambas as sentenças estão escorreitas, pois
a recorrente deveria demandar em face do
s
órgão
s
que, de fato, realiz
aram
a autuação, especialmente por ser
em
o
s
único
s
competente
s
para comprovar a validade dos autos de infração que se pretende anular.

6. O D
ETRAN/ES
seria competente caso fosse o órgão que autuou ou houvesse impugnação da utilização de ta
i
s infrações para fins de processo administrativo promovido pelo
ente
, tais como cancelar permissão ou suspender o direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)